Tribunal: STF
Processo: RHC 181423
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO: HABEAS CORPUS PREJUDICADO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.